Tribunal: STF
Processo: HC 174116
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 109.820/PR), assim ementado (eDOC 4): 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 2.º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013; 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (POR 18 VEZES); 171, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (POR 4 VEZES); 304, C.C. O ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR 8 VEZES); E 304, C.C. O ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR 14 VEZES). DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
    1. O pleito de aplicação de medidas cautelares diversas, sob o argumento de desproporcionalidade da medida extrema, não foi conhecido pelo Tribunal de origem, que entendeu tratar-se de reiteração de pedido, inviabilizando a apreciação da questão por esta Corte.
    2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
    3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
    4. Com efeito, trata-se de processo complexo, envolvendo pluralidade de réus e de crimes – 29 (vinte e nove) réus, sendo investigados 28 (vinte e oito) fatos delituosos –, além da oitiva de 29 (vinte e nove) testemunhas (apenas da acusação), algumas das quais mediante carta precatória. Foi necessária a oitiva de testemunhas em cerca de 10 (dez) Comarcas distintas, tendo as Defesas pugnado por realização do interrogatório dos Acusados somente após o encerramento das oitivas das testemunhas arroladas, o que fora deferido pelo Juízo.
    5. Nesse contexto, não se mostra desarrazoado o tempo decorrido desde a prisão do Recorrente (12/04/2018), não havendo falar em constrangimento ilegal a ensejar o provimento do recurso.
    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 
    Busca o impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente, sob a assertiva de que há muito excedido o prazo para encerramento da ação penal, movida em seu desfavor pela suposta prática dos crimes dos arts. 171, caput (por 18 vezes), 171, § 2º, I (por 4 vezes), 304 c/c 297 (por 8 vezes) e 304 c/c 299 (por 14 vezes), todos do CP, e art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 (por 18 vezes), na forma do art. 69 do CP.
    Solicitadas informações (eDOC 8), o Juízo natural da causa prestou os esclarecimentos encartados no eDOC 10.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a subsequente tese da defesa, nos seguintes termos (eDOC 4, grifei):
    No mais, o Tribunal de origem rechaçou a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa sob o seguinte fundamento (fls. 168-172; grifos diversos do original): 
    "[...] 2.1. Na parte que se conhece do presente Habeas Corpus, insurge-se a defesa, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa do juízo, salientando que a defesa não contribuiu para a morosidade e desídia da ação penal. 
    Na hipótese sob exame, o paciente foi preso em 12/04/2018, pela prática, em tese, dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso (denúncia aos movs. 13.2 a 13.6). 
    Assim, verifica-se que o denunciado permanece preso há 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, sendo necessário se raciocinar com juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para definição dos prazos processuais, não sendo adequada ou suficiente a mera soma aritmética de tempo para que se evidencie constrangimento ilegal. 
    O caso em apreço expõe relevante complexidade, na medida em que se investigam 28 (vinte e oito) fatos delituosos, em face de 29 (vinte e nove) réus, e oitiva de 29 (vinte e nove) testemunhas, apenas da acusação, o que, por si só, justifica o transcurso do tempo deflagrado, exigindo dilação probatória acurada, devendo prevalecer o princípio da razoabilidade em relação à análise do prazo.
    […]
    Como se percebe, trata-se de processo complexo, envolvendo pluralidade de réus e de crimes – 29 (vinte e nove) réus, sendo investigados 28 (vinte e oito) fatos delituosos –, além da oitiva de 29 (vinte e nove) testemunhas (apenas da acusação), algumas das quais mediante carta precatória. 
    Além disso, foi necessária a oitiva de testemunhas em cerca de 10 (dez) Comarcas distintas, tendo as Defesas pugnado por realização do interrogatório dos Acusados somente após o encerramento das oitivas das testemunhas arroladas, o que fora deferido pelo Juízo. 
    Em consulta aos registros processuais do endereço eletrônico do Tribunal de origem – Autos n.º 0002113-66.2018.8.16.0165 –, verificou-se que, de fato, o juízo atuou de maneira razoável ao caso concreto, estando o feito em constante movimentação desde a data em que foi decretada a prisão preventiva do Recorrente, em 12/04/2018. 
    Ainda, na movimentação processual de 31/05/2019, consta o andamento "AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA" com o Recorrente e vários outros Réus, em 30/05/2019. 
    Portanto, não há falar em constrangimento ilegal a ensejar o provimento do recurso, pois, eventual demora na instrução não pode ser imputada ao Juízo de primeiro grau, considerando-se que, como visto, o trâmite do processo prossegue de maneira razoável.
    […]
    À luz da motivação lançada no voto condutor do acórdão ora objurgado, corroboradas pelas informações prestadas pelo Juízo da causa, no caso concreto, noto que parcela expressiva do apontado retardo processual decorreu da elevada complexidade da causa. 
    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apura a prática de 28 (vinte e oito) delitos distintos, supostamente cometidos por 29 (vinte e nove) acusados, em que foram arroladas 29 (vinte e nove) testemunhas da acusação, com a expedição de diversas cartas precatórias para suas oitivas.
    À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável.
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    Não bastasse, em consulta ao andamento processual da ação penal na origem, disponível no sítio eletrônico do TJPR, verifica-se que o feito encontra-se, presentemente, concluso para prolação de sentença, tudo a indicar que a conclusão definitiva do feito se avizinha. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo.
    Dessarte, como o acórdão do STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de provimento do recurso, para concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente